Tribunal: TCU
Processo: 006.529/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2438/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V e § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação do subitem 1.6.1 do Acórdão 1336/2019-TCU-Plenário ; em enviar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no estado do Maranhão e à Prefeitura Municipal de Cururupu/MA; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.529/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Município de Cururupu/MA e Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) . 1.5. Representação legal: Rafael Ayoroa Ramos e outros, representando Fundação Nacional de Saúde; Pedro Durans Braid Ribeiro (10255/OAB-MA) , representando o Município de Cururupu - MA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.